Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. DESPESAS COMPROVADAS PELA ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Alimentanda menor tem 7 anos e comprova suas despesas mensais. Ressalte-se que a criança reside com a mãe, portanto, há preponderância de gastos no lar de referência. A existência de outro filho do alimentante já era conhecida e foi sopesada à época da fixação dos alimentos, portanto, não se trata de prole superveniente.
6. O simples fato de o apelante estar desempregado não é suficiente para a redução dos alimentos nos termos requeridos. A situação de desemprego é transitória e não impede que exerça atividade remunerada para obtenção de renda, pois é pessoa jovem e saudável. Não apresenta impedimentos para se inserir no mercado de trabalho e contribuir adequadamente com o sustento dos filhos.
7. O valor fixado a título de alimentos já é baixo. Sua diminuição para 15% do salário-mínimo não é razoável. Desse modo, o apelante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença na ação de alimentos originária.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.